Tribunal: TJSP
Processo: 0000357-78.2015.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução de título judicial. Insurgência contra a fixação de honorários advocatícios fixados por equidade. Não acolhimento dos aclaratórios. Recurso Especial interposto pelo embargante. Determinação de retorno dos autos a esta Corte de origem para novo julgamento dos Embargos de declaração. Superado o fundamento adotado no Acórdão para a fixação dos honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução de título judicial. Insurgência contra a fixação de honorários advocatícios fixados por equidade. Não acolhimento dos aclaratórios. Recurso Especial interposto pelo embargante. Determinação de retorno dos autos a esta Corte de origem para novo julgamento dos Embargos de declaração. Superado o fundamento adotado no Acórdão para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por critério de equidade, é o caso de adotar o entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP – Tema 1.076. Deve ser observado o limite na fixação dos honorários, de forma que a soma dos honorários fixados nos presentes embargos do devedor e na ação de cobrança não seja superior aos limites previstos no §2o e §3o do artigo 85 do CPC. Honorários fixados em 5% do valor do proveito econômico, nos termos do §2o e §3o do artigo 85 do CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.